Tribunal: TJDFT
Processo: 0741302-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por BBR AUTO POSTO LTDA - ME (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 168948883, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no0000422-20.2011.8.07.0001, proposta por JURACI PESSOA DE CARVALHO (agravada/exequente), que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante/executado, nos seguintes termos: (...) Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por JURACI PESSOA DE CARVALHO contra BBR AUTO POSTO LTDA - ME e OSMAR VALENTE ORNELAS FILHO, visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Houve, no curso da execução, a realização de pesquisa de bens, resultando no bloqueio de R$ 17.691,69 e na penhora de imóvel de propriedade do executado. Requer o executado, na petição de ID 167619716, a declaração de nulidade do bloqueio de valores, sob o argumento de que foram realizadas pesquisas anteriores infrutíferas e de que foi consignado que somente seria deferida nova pesquisa se o exequente comprovasse a alteração da situação econômica do executado. Diz, ainda, que não lhe foi dada chance de defesa. Sustenta, finalmente, que a penhora do imóvel seria nula, pois realizada após o falecimento do seu advogado e que a avaliação realizada em outro processo não poderia ser utilizada na presente demanda. É a síntese. Fundamento e decido. Do bloqueio SISBAJUD: Na decisão de ID 162782713, foi consignado o bloqueio parcial da quantia executada, no valor de R$ 17.691,69, e determinada a intimação do devedor para apresentação de impugnação. Transcorreu, contudo, o prazo concedido para impugnação, sem a manifestação da parte executada, razão pela qual foi determinada a transferência da quantia bloqueada para conta judicial (ID 165206334), determinada a expedição de alvará (ID 166634474), e efetivamente expedido o alvará em favor do exequente (ID 167571196). Somente após a prática de todos os referidos atos o executado compareceu aos autos, alegando haver nulidade do bloqueio efetuado em sua conta, sob o argumento de que foram realizadas pesquisas anteriores infrutíferas e que ficou consignado que somente seriam deferidas novas pesquisas de bens em seu nome se o exequente comprovasse a alteração da sua situação financeira, o que não teria sido comprovado. Sem razão. A nova pesquisa exitosa já comprova, por si, só a alteração da situação econômica do executado. Ao consignar que somente seriam realizadas novas pesquisas se comprovada a alteração da situação econômica do executado, este juízo não exonerou o executado da obrigação de efetuar o pagamento do débito. Pelo contrário, tal advertência se deu apenas com a finalidade de alertar ao exequente acerca da necessidade de ele mesmo realizar pesquisas e indicar à penhora eventuais bens localizados em nome do executado, tal como ocorreu. Nada impede, além disso, que após o decurso de determinado período de tempo, este juízo realize novas pesquisas para aferir a atual situação econômica do executado. Não se vislumbra, dessa forma, a ocorrência de nulidade no bloqueio realizado na conta do executado. Da nulidade da penhora do imóvel Também não assiste razão ao executado no tocante à alegação de nulidade da penhora do imóvel de sua propriedade. Primeiro, porque conhecedor do falecimento do seu advogado, não constituiu novo patrono e não comunicou a ocorrência do fato a este juízo, não se compadecendo o ordenamento jurídico com comportamentos contraditórios e violadores da boa-fé objetiva. Não bastasse isso, o bem penhorado sequer foi adjudicado ou levado a leilão, podendo o executado, antes da expropriação do bem penhorado, arguir quaisquer obstáculos legais à efetivação da constrição judicial. Da avaliação Não se sustenta, finalmente, a tese do executado de que a avaliação realizada em outro processo não poderia ser utilizada na presente demanda, seja porque não demonstrada a ocorrência de nenhum vício na avaliação realizada perante outro juízo, seja porque resguardado o contraditório e a ampla defesa na presente demanda, seja ainda porque se mostra, inclusive, recomendada a adoção da mesma avaliação, já que trará economia e eficiência na prática do referido ato processual. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE PERÍCIA REALIZADA EM AUTOS DIVERSOS. PROVA EMPRESTADA. INTIMAÇÃO DA PARTE CUJO EMPRÉSTIMO DA PROVA LHE É DESFAVORÁVEL. INÉRCIA. UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO. CABIMENTO. 1. Malgrado não estabelecida expressamente no artigo 212 do Código Civil, deve ser fomentada a aplicação da prova emprestada ainda que não haja identidade de partes, devendo, contudo, ser assegurado o exercício do contraditório à parte cujo aproveitamento da prova não lhe seja favorável. 2. Estabelecido o contraditório, inexistindo resistência da parte interessada e verificando que a prova pericial emprestada bem analisou a situação do imóvel, atribuindo-lhe preço compatível com o de mercado, inexiste óbice ao seu aproveitamento. Ao contrário, sua utilização guarda consonância com os princípios da economia processual, efetividade e colabora para razoável duração do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido." (TJDFT, Acórdão 1005500, 2a Turma Cível, Rel. DES. J.J. COSTA CARVALHO, DJe 24/03/2017). Conclusão Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo executado. Para que não reste dúvidas acerca da lisura da penhora do imóvel, e considerando a constituição de novo advogado pelo executado, faculto-lhe, no prazo de 5 (cinco) dias, a apresentação de impugnação à penhora do imóvel, podendo, assim, alegar e comprovar a ocorrência de eventual impenhorabilidade ou outro vício que inviabilize a constrição do bem. Intime-se. (...) Em suas razões recursais (ID 51799565), o agravante/exequente afirma que o processo em primeiro grau foi arquivado em 01/07/2019 e desde então permanecia inerte, sendo que a parte exequente peticionou em maio/2023 indicando bens passíveis de penhora em nome da executada BBR, mas que, no entanto, os agravantes/executados somente tiveram ciência de que este processo fora desarquivado em razão da ocorrência de bloqueio de valores das suas contas bancárias. Argumentam que, o advogado da parte executada, Sr. AURELIANO CURCINO DOS SANTOS, faleceu em 13/01/2020, e que, por essa razão, a parte não estava sendo na verdade intimada de nenhum ato processual dos presentes autos, defendendo que todas as movimentações recentes do processo, que são posteriores ao falecimento do patrono, são nulas, inclusive, sendo que o agravante/executado teve o bloqueio em suas contas bancárias efetuado por ordem judicial sem nem mesmo poderem se defender a tempo e modo devidos. Aduz que, na primeira oportunidade em que pôde falar nos autos, após constituir nova advogada, informou sobre o falecimento do anterior advogado e impugnou o bloqueio, demonstrando o efetivo prejuízo e a inobservância do devido processo legal. Sustenta a nulidade da penhora online do coexecutado OSMAR, uma vez não houve pedido de bloqueio de bens em nome dele, além do fato de que OSMAR sequer estava sendo intimado dos atos processuais, somente tomando ciência da penhora online ao visualizar a movimentação de sua conta bancária, quando verificou o bloqueio do montante de R$17.691,69 (ID 163181314, dos autos de origem). Relata que o agravante OSMAR sequer pôde se defender na origem para demonstrar que a verba era impenhorável, por ser alimentar, levando-o, assim, a sério prejuízo, devendo o procedimento ser refeito na primeira instância para que seja permitido ao ora agravante o exercício de sua defesa e demonstração de que a verba era, de fato e de direito, impenhorável. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada para cassar a decisão combatida, conforme sua fundamentação e, no mérito, a confirmação da liminar pleiteada. Intimado a juntar o comprovante de preparo, o agravante/executado apresentou o recolhimento do preparo em dobro (ID 51896217 e ID 51896216). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido para a concessão da tutela antecipada para cassar a decisão que indeferiu o pedido de impugnação à penhora. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.